Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. OPÇÃO POR RECEBIMENTO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE REEMBOLSO DO SALDO REMANESCENTE. INVIABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É extemporânea a apresentação de prova na fase recursal se a parte tinha acesso ao áudio antes da sentença.
2. É imprópria a disponibilização de link para acesso ao arquivo do google drive da parte, pois a prova deve ser oportunamente anexada aos autos a fim de que não haja possibilidade de alteração de seu conteúdo.
3. O cancelamento de voos nacionais e internacionais no período da pandemia Covid-19 confere ao consumidor o direito ao reembolso ou crédito ou reacomodação em outro voo ou remarcação da passagem, observados os prazos e condições Lei 14.034/2020, sob pena de inaceitável enriquecimento indevido da empresa aérea.
4. Se o consumidor, no exercício desse direito, opta pelo crédito e usufrui de parte dele, não se mostra legítima a pretensão de que seja reembolsado o saldo remanescente.
5. É insuficiente para demonstrar deferimento do pedido de reembolso o áudio (apresentado extemporaneamente com o recurso por meio inadequado) no qual a atendente afirma apenas que o pedido foi registrado e encaminhado ao setor responsável pela análise, o que também se observa no e-mail de resposta da empresa ré (ID 40251264) que indica o status “em processamento”.
6. A ausência de uma ação da requerida qualificada juridicamente como ilícita per se afasta qualquer pretensão de compensação pelos danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.